Tribunal: TJMT
Processo: 0029660-03.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029660-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ PINTO MENDES - CPF: 631.880.401-30 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PINTO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSSIBILIDADE
-
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão da Defesa restou totalmente afastada pela prova oral produzida ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. Outrossim, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029660-03.2018.8.11.0042

APELANTE: LUIZ PINTO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
LUIZ PINTO MENDES
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso: (id.
120024030)

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de agosto de 2018, às 14h40, na Rua 24, Quadra 39, n.° 24, Bairro CPA nesta capital, o denunciado Luiz Pinto Mendes trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com massa de 19,71 g (dezenove gramas e setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial n.° 3.14.2018.46954-01, fls. 16/18-113).

Anteriormente ao fato, o denunciado era investigado pela prática de crime de tráfico de drogas, sendo expedido pelo juízo dessa Vara Criminal mandado de busca e apreensão nos autos de Código 530971, tendo como alvo o endereço Rua 38, quadra 66, número 02, bairro CPA IV. Contudo, em diligências prévias com o fim de dar efetivo cumprimento na medida cautelar, investigadores de polícia descobriram que o suspeito não mais residia no endereço contido no mandado, mas sim na residência localizada na Rua 24, quadra 39, casa 24, Bairro CPA III; por esse motivo, expediu-se novo mandado de busca fl. 21.

No dia 16.08.2018, os investigadores da Policia Civil dirigiram-se ao endereço mencionado e cumpriram a ordem judicial, adentrando à residência do denunciado, onde apreenderam 02 (duas) porções de cocaína escondidas no quarto de Luiz, uma dentro do guarda-roupa e outra no interior de um pote de vidro.

Em continuidade, o denunciado foi submetido à revista pessoal, ocasião em que foi localizada mais 01 (uma) porção de cocaína, amarrada nela elástico de sua cueca, e a importância de R$ 1.059.00 (hum mil e cinquenta e nove reais). Entrevistado informalmente pelos policiais, a princípio, o denunciado alegou não morar na residência; após, afirmou que ocasionalmente pernoitava no local e que a droga seria para seu consumo pessoal.

Prosseguindo às diligências, os agentes policiais notaram que havia uma edícula na parte dos fundos da casa, então, procederam buscas nas dependências do imóvel e alcançaram encontrar 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, contendo as mesmas características de embalagem das porções antes apreendidas, 01 (um) carretel de linha e 01 (um) caderno com anotações relacionadas a traficância.

Conduzido à delegacia e interrogado pela autoridade policial, o denunciado Luiz admitiu a propriedade de todo o tóxico apreendido no imóvel, dizendo que comercializava drogas na localidade. Informou que possui condenação pelo delito de tráfico, pois foi detido transportando entorpecentes para o Estado de Minas Gerais. Afirmou que o veículo Gol, placas KAF 7933, não está registrado no seu nome, todavia, lhe pertence e era utilizado na mercancia ilícita. Esclareceu que cada porção de cocaína era vendida pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

A folha de antecedentes do denunciado aponta que ele possui condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Autos n° 00400758420-2. Comarca de Araxá/MG — Processo executivo de Código 1639701.

Destarte, a prévia investigação realizada pelos investigadores de Polícia Civil, que identificou a movimentação típica de "boca de fumo" na residência, circunstância que foi confirmada pela apreensão de diversas trouxinhas de cocaína e alto valor em dinheiro no imóvel, bem como a própria confissão do denunciado, são elementos suficientes que confirmam a atividade de mercancia de droga.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Luiz Pinto Mendes como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. (...)”.

A Sentença foi prolatada em 01 de dezembro de 2020, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. (id. 120024033).

Nas razões recursais de ID. 1120024036, a Defesa sustenta que a prova obtida quando da prisão em flagrante é ilícita, visto que na residência do apelante nenhum entorpecente foi encontrado, bem como as provas obtidas a partir da busca e apreensão domiciliar, ocorreram em endereço diverso do determinado pelo Juízo singular.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso por entender que não há nos autos elementos que comprovem a difusão ilícita da droga. Subsidiariamente, a redução da pena-base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em fração máxima de redução.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 120024036).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para redimensionar a pena. (id. 125054671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PINTO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pela defesa em suas razões se confunde com o mérito do apelo, e como tal deve ser analisada.

A defesa alega que a prisão em flagrante delito do ora apelante é nula por ser manifestamente ilegal, aduzindo que em sua residência, localizada à rua 24, quadra 39 n° 24, bairro CPA III, na cidade de Cuiabá/MT, não foi localizado nenhum entorpecente, de forma que deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão em domicílio desconhecido dos autos, cujo endereço não sabe declinar.

Afirma que o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, bem como sua prisão não ocorreram em seu domicílio, mas em residência de terceiro, localizada no bairro Dr. Fábio, em Cuiabá, cujo proprietário e endereço desconhece.

Aduz que no dia dos fatos, 16/08/2018 - consoante vídeo juntado aos autos - foi abordado em sua residência pelos policiais civis, que após realizarem vistoria no interior de sua casa e de seu veículo, nada de ilícito foi encontrado, na sequência, foi conduzido pelos policiais até outra residência, onde foram apreendidos os materiais descritos no Auto de Apreensão.

Contudo, analisando a conjuntura fático-probatória, o pleito não merece provimento.

Isso porque o cumprimento ao mandado de busca e apreensão e a prisão em flagrante delito do ora APELANTE se deram no dia 16/08/2018, às 14h40, na residência do apelante, localizada à rua 24, quadra 39 n° 24, bairro CPA II, na cidade de Cuiabá/MT, consoante, auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 20024030).

Na oportunidade foram apreendidos: 27 (vinte e sete) porções de substância análoga a cloridrato de cocaína, amarradas com linha branca, além da quantia de R$ 1.059,00 (hum mil e cinquenta e nove reais), 1 (uma) caderneta, contendo anotações com nomes e valores, 1 (um) carretel de linha branca, apresentando as mesmas características das linhas utilizadas para amarrar as trouxinhas e 1 (um) aparelho celular, consoante, relatório de cumprimento de busca, auto de apreensão, id. 120024030 e narrativa do

investigador de polícia ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, perante a autoridade policial:
(id.
120024030).

“(...) QUE na presente data, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar N°530971, processo N°22758-34.2018.811.0042, expedido pela décima terceira vara criminal da comarca de Cuiabá-MT, realizaram buscas na residência de LUIZ PINTO MENDES, vulgo FAROL; QUE a residência é localizada na rua 24, quadra 39, N° 24, bairro CPA III, Cuiabá, MT; QUE no local, LUIZ alegou não morar naquela casa, dizendo que reside com sua convivente no bairro CPA IV, no entanto, investigações preliminares, que subsidiaram o pedido de mandado de busca e apreensão, apontavam que LUIZ estava morando naquele endereço: QUE em revista pessoal ao suspeito foi encontrado uma pequena porção de substancia análoga a cloridrato de cocaína, envolta em plástico transparente em forma de trouxa e amarrada com linha branca, presa pelo elástico da cueca de LUIZ; QUE o suspeito alegou que a droga era para uso pessoal, porém, durante buscas no imóvel, mais drogas foram encontradas: outras porções idênticas a encontrada com LUIZ foram localizadas no guarda-roupas do quarto, o qual o investigado alegou pernoitar eventualmente na casa, e outras porções com as mesmas características (substancia análoga a cloridrato de cocaína envolta em plástico transparente em forma de trouxa e amarrada com linha branca) dentro de um pote de vidro, no mesmo quarto; QUE a casa possui uma edícula nos fundos e ao realizarem buscas nas dependências do local, localizaram uma trouxa de papel alumínio presa na corredeira superior da janela da edícula, dentro da trouxa havia mais 24 porções de substancia análoga a cloridrato de cocaína, envoltas em plástico transparente em forma de trouxinhas e amarradas com linha branca; QUE em posse do suspeito também foi encontrada a importância de R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais); QUE foi apreendido também um caderno contendo anotações com nomes e valores, muito provavelmente referente a dividas de tráfico, um carretel de linha branca e o aparelho celular do suspeito; QUE diante dos fatos, LUIZ PINTO MENDES recebeu voz de prisão, foi conduzido a delegacia especializada de repressão a entorpecentes e apresentado a autoridade; (...)”.

Em Juízo, o policial civil ratificou os fatos, acrescentando que as imagens que aparecem no vídeo apresentado pela defesa não tem relação com os fatos, pois se referem a uma abordagem policial realizada em outro endereço, em data anterior (antes da expedição do referido mandado de busca e apreensão,
in verbis:

"(...) foi cumprido um mandado de busca e apreensão que deu ensejo a este processo crime aqui. O cumprimento do mandado foi no dia 16 de agosto de 2018, só que antes disso ele já era investigado por tráfico de drogas. O alvo seria na Rua 38, Quadra 66, número 02 bairro CPA IV, porém depois das diligências apurou-se que não mais ele residia nesse endereço e sim na rua 24, quadra 39, n. 24, bairro CPA III expediu-se de novo e foi cumprido. Você participou do cumprimento desse mandado? Participei; que horas vocês chegaram nessa casa? Você lembra? Foi de manhã ou a tarde? A tarde; a busca foi nessa residência na rua 24, Quadra 39, casa 24, bairro CPA III. É isso? Isso. Nós fizemos as investigações anteriores e ele residia na Rua 38, nós fizemos o relatório para o delegado pedir a busca; hum! Ai quando saiu o mandado de busca, nós fomos fazer os levantamentos para cumprir e descobrimos que ele havia mudado. Ai nós descobrimos outro endereço dele que é na Rua 24. Foi feito o relatório e o delegado pediu outro mandado de busca e foi quando a gente foi lá na Rua 24, onde ele lava morando; como é que foi? Quando vocês chegaram lá ele estava na residência? Era uma residência mesmo? Era uma residência e ele estava morando naquele local; ele estava sozinho? A tarde nós fizemos vigilância, quando ele chegou em casa, nós demos cumprimento ao mandado de busca. Ele estava sozinho na casa e cumprimos o mandado de busca e encontramos droga no quarto, no guarda-roupa dele e, no fundo da casa tinha uma edícula e na janela lá, nós encontramos mais 24 (vinte e quatro) porções de cocaína; revista pessoal nas vestes? Fizemos a abordagem e fizemos a revista nele e encontramos no elástico da cueca dele; e dinheiro? E R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais); eu estou perguntando, porque ele falou que nessa casa, no CPA III, isso daí? Isso; ele alegou que na verdade foi abordado num bar (expressão de espanto); e depois levado por vocês para essa casa e que lá é uma espécie de jogatina. Nessa casa era uma espécie de jogatina? Não, era uma residência e ele já estava morando ali há alguns dias, porque nós pedimos o mandado de busca e apreensão para outra residência, ai quando ele mudou, nós começamos a fazer vigilância então essa investigação o que vocês apuraram na verdade? Nós recebemos informações de que ele estava traficando cocaína, que ele entregava droga. Saia com o carro dele- que carro era? Era um gol. E ele fazia entrega de drogas; qual era a cor desse gol? Pelo que eu me recordo era branco. E ele fazia a entrega de droga com esse gol. Nós começamos a investigar, ai pediu a busca e ele mudou, quando ele mudou nós fizemos o monitoramento da casa dele. A gente passava lá de manhã e o carro dele estava lá na garagem, passava a tarde e o carro estava lá, ai foi pedido o outro mandado de busca e cumprimos na casa dele, ele estava na casa, no dia que nós chegamos e revistamos ele e ele estava com uma porção na cueca e foi encontrada mais droga na casa. Lá não tinha nada de jogatina. Perguntas do Ministério Público: ele admitiu de que o entorpecente era dele? Sim, ele falou que era dele, falou que estava traficando, na hora da abordagem lá; ele reagiu com violência? Não; ele falou que vocês bateram nele. Ninguém bateu; foi encontrado caderno de anotação lá? Encontramos um tubo de linha que é utilizado para amarrar, da mesma cor do que tava amarrado nas trouxinhas, e um caderno com anotações. Perguntas da Defesa: (...) onde vocês abordaram ele? Na casa dele. Nós chegamos na casa dele e nós não tínhamos certeza de que ele estava lá. Nós fizemos vigilância no carro, paramos na rua a uma certa distância, a hora que o carro dele chegou na casa, que ele entrou, nós chegamos para fazer o cumprimento do mandado de busca; por que tem uma gravação, inclusive, que mostra o momento em que vocês abordaram ele, só que em outro endereço, lá no Dr. Fábio!
Esse dia da abordagem foi outro dia, não tem nada a ver com o mandado de busca e com a prisão, não foi nesse dia. Essa abordagem foi um dia que (...) a gente tava fazendo investigação e teve um dia que a gente recebeu informação de que ele ia entregar droga lá no Dr. Fábio. Ai nós fizemos o acompanhamento, ele entrou em uma oficina e num lava jato, e quando ele saiu do lava jato nós fizemos a abordagem. Nesse dia, não encontramos droga com ele, reviramos o carro dele, revistamos e não encontramos droga
. Liberamos ele e continuamos a investigações e ai pedimos a busca na casa dele; Adão, não está batendo o que você está dizendo com a busca e apreensão, e no vídeo mostra realmente vocês abordando ele e revistando o carro e vocês levaram ele na viatura junto com vocês. (sinalizou negativamente com a cabeça). Magistrado indaga Defesa: quem fez esse vídeo? Foi o senhor que fez? Não. Testemunha: os dados corretos são esses que eu passei; Perguntas da Defesa: na residência como foi localizada a cocaína? Encontramos 01 (uma) porção na cueca dele, 02 (duas) porções num tubo dentro do guarda-roupa e 24 (vinte e quatro) porções na janela da edícula no fundo do quintal; na residência não tinha ninguém no momento? Na residência tinha ele, ué. Quando ele chegou na residência, nós fizemos a abordagem foi encontrado retratos ou algo pessoal que demonstrava que ele morava naquela residência? Roupa dele, na residência tinha roupa e nós já fizemos vigilância anteriormente, porque nós pedimos mandado de busca porque ele morava lá no local (...)" (id.
120024033).

A corroborar o alegado Transcrevo depoimento do investigador Daniel Pereira Duarte, perante a autoridade policial (id. 120024030).

“QUE em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar N° 530971, processo N°22758-34.2018.811.0042, expedido pela décima terceira vara criminal da comarca de Cuiabá-MT, deslocaram até a residência de LUIZ PINTO MENDES, vulgo FAROL, localizada na rua 24, quadra 39, N° 24, bairro CPA III, Cuiabá, MT; QUE LUIZ estava na residência, mas alegou não morar naquela casa, e disse que morava com sua convivente no bairro CPA IV, no entanto, investigações preliminares, que subsidiaram o pedido de mandado de busca e apreensão, apontavam que LUIZ estava morando naquele endereço; QUE foi feito revista pessoal no suspeito, ocasião em que foi encontrado uma pequena porção de substância análoga a cocaína, envolta em plástico transparente em forma de trouxa e amarrada com linha branca, presa pelo elástico da cueca de LUIZ; QUE indagado acerca da droga encontra, o suspeito alegou que era para uso pessoal; QUE procederam com as buscas no imóvel e mais drogas foram encontradas; QUE localizaram outras porções idênticas à encontrada com LUIZ no guarda-roupas do quarto, no qual o investigado alegou pernoitar eventualmente na casa, e outras porções com as mesmas características (substância análoga a cloridrato de cocaína envolta em plástico transparente em forma de trouxa e amarrada com linha branca) dentro de um pote de vidro, no mesmo quarto; QUE a casa possui uma edícula nos fundos e ao realizarem buscas nas dependências do local, localizaram uma trouxa de papel alumínio presa na corredeira superior da janela da edícula, dentro da trouxa havia mais 24 porções de substância análoga a cloridrato de cocaína, envoltas em plástico transparente em forma de trouxinhas e amarradas com linha branca; QUE com o suspeito ainda foi encontrado a importância de R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais); QUE foi apreendido também um caderno contendo anotações com nomes e valores, muito provavelmente referente a dívidas de tráfico, um carretel de linha branca e o aparelho celular do suspeito; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão a LUIZ PINTO MENDES (...)”.

Por outro lado, transcrevo fragmento da sentença, em que o Magistrado de origem refutou a prova apresentada pelo apelante (id. 120024033).

“(...) Sobre a mídia de CD trazida pela defesa à fl. 140, contendo imagens de uma abordagem conduzida pelo investigador ADÃO, referida gravação não se presta para afastar a credibilidade da versão policial, muito menos demonstrar que a abordagem se deu em local diverso da casa 24,
posto que a gravação não revela o local que referida abordagem foi filmada.

Aliás, causa no mínimo estranheza as imagens da gravação revelar a presença de uma senhora, que parece ser vizinha do imóvel que adentrou o réu e de onde foi produzida a gravação, e a defesa sequer preocupar em arrolar referida pessoa para confirmar a conteúdo da gravação,
em especial sobre a data, hora e local desta abordagem gravada.

Assim, conclui-se que a defesa não desincumbiu do ônus de produzir provas de sua versão trazida na fase judicial, devendo, pois, prevalecer a confissão detalhada na fase policial, porquanto guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos.

Ora, como é sabido cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva; enquanto à defesa compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Por isso, muito embora a confissão tenha sido prestada em fase investigatória, sem o contraditório, certo é que se alinha com as demais provas dos autos, merecendo, portanto, a devida valoração. (...)”.

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral, entendendo que o referido vídeo não é documento hábil a contrapor às demais provas produzidas,
e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho agregando-o às razões de decidir,
in verbis
:

“(...) 1- o vídeo foi juntado sem que a defesa indicasse sua origem. Ora, trata-se de informação primária e elementar, para emprestar credibilidade às imagens, possibilitando verificar a idoneidade de tal fonte, bem como, em que data, horário e condições as imagens foram captadas;

2- as imagens, no ângulo apresentado, impossibilita identificar se foram captadas no endereço alegado pela defesa, qual seja, o lançado no mandado judicial, ou no local indicado pela autoridade policial, ao noticiar que ilustram primeira abordagem que foi infrutífera contra o ora APELANTE, logo no início das averiguações das notícias que vinculava seu nome ao tráfico de entorpecentes, em imóvel localizado no bairro Dr. Fábio; Vejam que se houvesse a indicação de sua fonte, talvez esta dúvida fosse sanada.

3- a data e horário lançados no vídeo não se presta a certificar com certeza absoluta a data e o horário que a imagem foi captada, pois como é sabido tais informações podem estar dessincronizadas com a data e horário real, estando sujeito a edições. A exemplo do exposto, destaco que pelas informações dos autos, a abordagem se deu às 14h40 e o vídeo aponta o horário das 4h.

Ora, a omissão de informações elementares e essenciais a emprestar credibilidade as imagens, com a devida vênia, é indicativo de que se reveladas estamparia o ardil orquestrado, qual seja: esse vídeo não foi produzido no dia da prisão em flagrante delito do ora APELANTE.

Portanto, referido vídeo não é documento hábil a se contrapor às demais provas produzidas, como os documentos que relatam o cumprimento da ordem judicial e instruem o Auto de Prisão em flagrante Delito, acrescido dos depoimentos dos policiais civis que foram coesos, detalhando o longo trabalho de investigação. (...)” (id.
125054671).

Por outro lado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante confessou a propriedade de toda a droga apreendida em sua residência e afirmou que toda substância tóxica destinava-se à mercancia ilícita,
in verbis:

"(...) devidamente ciente das imputações que estão sendo-lhes feita, o interrogando confirma que estava efetuando Tráfico de drogas na região em que reside, na região do bairro CPA III, sendo na Rua 24, quadra 39, casa 24 (...) QUE o interrogando afirma que na data de hoje, os policiais civis desta delegacia em cumprimento ao Mandado de Busca residencial, encontraram no bolso do short do interrogando uma porção de substância análoga a cocaína; QUE ao efetuarem revista em sua residência foi encontrado dentro do seu guarda roupa, dentro do vidro do balcão dentro do quarto várias porções, tipo "trouxinha" de entorpecente "cocaína"; QUE o interrogando afirma que todo entorpecente encontrado em sua residência é de sua propriedade e é utilizada para o comércio ilícito de Trafico de Drogas; QUE o interrogando afirma que o veículo VW Gol de cor preta, Placa KAF7933 não está em seu nome, porém, é de sua propriedade, bem como, afirma que utiliza o mesmo para entrega do entorpecente; QUE o interrogando afirma que o entorpecente comercializado é vendido pela quantia de R$20,00 reais cada um; QUE o interrogando afirma que "pega" com um "cara" na rua, não informando nome e endereço; QUE afirma que adquire o entorpecente "virado" (preparado), porém, o próprio interrogando é que embala o entorpecente; (...) QUE há aproximadamente seis meses estava efetuando comércio de tráfico de drogas naquela região; QUE afirma que as anotações apreendidas em sua residência é de sua propriedade, tratando-se de anotações referente ao comércio de entorpecente (...)" id.
120024033.

Em juízo, alterou completamente sua versão, alegando ser usuário de drogas e que somente a droga encontrada na sua cintura e a quantia em dinheiro lhe pertencem, sendo certo que os demais entorpecentes e objetos constado no auto de prisão em flagrante não foram apreendidos em sua residência, sustentando desconhecer sua origem,
in verbis:

"(...) Com e que aconteceu essa situação senhor LUIZ? O senhor mora ou morava, não sei, nessa casa na Rua 38, quadra 66, n. 2, CPA IV? (...) essa casa ai e a casa da minha esposa (... ); O senhor mora lá? Eu moro lá e meu pai mora (inaudivel). Doutor, eu já tive um problema com a justiça, infelizmente eu sou viciado em cocaína e fumo maconha; certo! No dia dessa prisão ai, lá nessa casa citada ai; na Rua 24, Quadra 39, CPA III. La funcionava uma espécie de 'cassininho', entendeu. Nesse dia eu estava brigado com a minha esposa (...) eu sai. Eu não fui apreendido lá, eu tava voltando da minha lanchonete com mil, eu vou ser sincero com o senhor, vou falar a verdade, se o senhor quiser me condenar nesse crime ai, tudo bem. Eu joguei no bicho eu dei R$20,00 (vinte reais) o cara me devolveu R$10,00 (dez reais), R$4,00 (quatro reais) em duas notas de R$2,00 (dois reais), uma de R$5,00 (cinco reais) e uma moeda a moeda eu deixei no carro, eu fiquei com R$1.449,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) que era para mim pagar dois meses de aluguel, de onde eu ia montar minha lanchonete. Ai eu fui abordado lá;
nessa lanchonete?
La onde eu ia montar a minha lanchonete;
era nesse endereço aqui?

CPA III, Rua 24, Quadra 39, n. 24?
Não; mas o mandado de busca era nessa casa. Pois, e! Inclusive, o doutor tem até as imagens ai da apreensão;
e ai?
Ai me levaram nessa casa ai, ai o policial revistou lá;
humm!
O carro branco que estava ai, já ta lá de frente do lava jato. Eles queriam que eu abrisse, mas como que eu vou abrir um local que não e meu. Do lado a porta tava aberta e ele entrou para dentro e ai eu entrei. E ele: ‘e esse negócio aqui?’ era uma porção;
na casa?
Na casa. Eu falei: ‘eu não sei, eu uso, o meu está aqui’. Desculpa, tava assim o (mostrando o elástico da cueca), eu sou usuário. E ele: ‘esse dinheiro aqui e proveniente do que?' Eu vendi uma moto e eu comprei esse carro, eu tenho tudinho as promissórias; esse carro branco? É. Eu dei R$3.000,00 (três mil reais) de entrada e mais 10 (dez) parcelas de R$500,00 (quinhentos reais), um pouco eu paguei com serviço e eu fui pagando; mas o senhor não fala nada disso na delegacia. Na Delegacia o senhor falou tudo o que está na denúncia. Olha, o senhor assinou aqui. Justamente. Eu apanhei;
apanhou de quem?
Do Marcão, desse...; o senhor apanhou da polícia civil ou da PM? Civil, eu não fui na PM;
o senhor apanhou na delegacia?
Eu apanhei lá dentro dessa residência;
o Dr. Vitor Hugo Bruzulato Teixeira é o delegado
.
O senhor apanhou dele?
Não, não; porque consta aqui que ele assinou o termo.
Ele e uma escriva, Suellen Medeiros do Nascimento
. Isso, ela me perguntou: 'você e de qual facção?' E eu falei: 'eu não sou de facção nenhuma'. Ai ele falou assim: 'coloca que ele e do PCC ai’;
aqui não tem nada disso
. Não, eu to dizendo o que ela falou. ‘O senhor vai falar, vai falar ou não vai falar?’ Eu assumi, doutor;
o senhor assumiu o que?
Eu assumi que era minha, porque eu apanhei; hoje, aqui, agora, o senhor assume o que? O que era do senhor? O que estava na minha cintura;
olha eu não sei, eu conheço os investigadores da DRE, conheço o Dr. Vitor Hugo, e uma pessoa muito seria, muito sensata e que segue a lei. Eu duvido muito que eles foram cumprir um mandado de busca num bar
.
Com certeza eles foram nessa casa aqui. Agora o senhor nega que a casa era sua, não sabe de quem é. De quem e essa casa?
Quem
e o dono dessa casa?
O proprietário eu não sei quem é, mas tem um rapaz que toma conta de lá;
então o senhor não assume nada que foi encontrado na casa?
Não, senhor; o senhor tem outra condenação por trafico ne? (sinalizou positivamente com a cabeça); qual e sua profissão? Eu mexo com lanchonete e profissão que eu tenho e serviço...; onde e sua lanchonete? No Bairro Tancredo Neves, de frente ao Motel Tentação; o senhor não falou que ia montar uma lanchonete? Minha lanchonete é que eu lava alugando.
Perguntas do Ministério Público:
o senhor foi submetido a exame de lesão corporal? (sinalizou positivamente com a cabeça).
Perguntas da Defesa:
não ficou bem esclarecido LUIZ a questão da sua prisão. Como se deu? Qual o momento em que você foi preso? Em que local você foi preso? Em que bairro você foi preso? No Bairro Doutor Fabio; e depois? Depois eles me levaram para a casa; (...) essas porções de droga que foram apreendidas nos autos, elas foram apreendidas onde? Você sabe dizer? (sinalizou negativamente com a cabeça) (...)" (Extraído da sentença – Id 120024033.

Inquirido pelo Magistrado acerca de sua confissão na fase policial, o apelante justificou que assumiu toda a droga e a pratica da traficância porque sofreu violência pelos policiais civis no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Contudo, não há comprovação nos autos de qualquer tipo de coação ou violência por parte dos policiais civis ou pela autoridade policial, uma vez que constou do laudo pericial (id. 120024032) a ausência de vestígios de lesão corporal, afastando, pois, a credibilidade da versão sustentada pelo apelante.

“(...)
VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Luiz Pinto Mandes.”

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante em juízo se mostra isolada dos demais elementos probatórios.

Além do mais, nada veio aos autos que pudesse fazer duvidar da atuação dos investigadores e de tudo que foi relatado em juízo. Não há qualquer indicativo de que os Agentes que atuaram na prisão possuíssem alguma rusga pretérita, não se vislumbrando qualquer motivo para que agissem imbuídos de alguma má-fé, a fim de prejudicar o acusado.

Dessa forma, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Ademais, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Destaca-se para tanto a apreensão de 19,719 (dezenove gramas e setenta e um centigrama) de COCAÍNA, já fracionada em 27 (vinte e sete) pequenas porções, aliada à apreensão do carretel de linha utilizado para o embalo da droga, caderno de anotações sobre a traficância, e considerável quantia de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita, bem como as apurações realizadas pelos investigadores de polícia, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Em suma, tudo converte à conclusão de que o apelante praticou o delito imputado na inicial, inexistindo tese defensiva capaz de por em dúvida a acusação ou mesmo amparar eventual desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, restando inviável a alteração do decreto condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado fixou a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multas,
in verbis:

“(...)Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base in casu não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou cerca de 19,71g (dezenove gramas e setenta e um centigrama) de COCAÍNA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, devesse abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si uma condenação com trânsito em julgado nos autos de n. 00400758420-2, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Araxá/MG (executivo de pena código: 163970, conforme fls. 160), DEIXO para valorar na segunda fase, como reincidência específica, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (Cinco) anos de reclusão e em 500 (Quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor dele a agravante da reincidência especifica, porquanto condenado nos autos de n. 00400758420-2, perante o Juízo da Comarca de Araxá/MG, pela prática do mesmo delito de tráfico ilícito de entorpecente.

No caso dos autos, hei por bem preponderar a agravante da reincidência sobre a confissão
'espontânea, exatamente por se tratar de reincidência especifica. (...)

Assim sendo, MAJORO a pena base em 01 (um) ano, em razão da reincidência especifica, ATENUANDO-A em 06 (seis) meses, em razão da confissão espontânea na fase investigativa (STJ, 545), para FIXAR a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4°, do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando que ele é reincidente na prática do tráfico de drogas (fl.160).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei de Tóxico e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor LUIZ PINTO MENDES (...) no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)”

No tocante a segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem concluiu pela preponderância da agravante da reincidência específica em relação a atenuante da confissão, contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3o, do CPP,
consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017,
firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.914.835/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

Ademais, destaco recente julgado,
“(...) Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da
Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Dessa forma, verifica-se que a preponderância da agravante da reincidência lastreou-se apenas no fato dela ser específica, argumento que não se alinha à jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual deve ser compensada com a atenuante da confissão. Assim, mantidos os critérios do Juízo
a quo
, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fica a pena do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que toca à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.

Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

Na hipótese, o Juízo de origem consignou que o apelante ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas – Autos n.o 00400758420-2 – Comarca de Araxá/MG.

Assim, reconhecida a reincidência do paciente, não se admite a aplicação da mencionada redutora, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais, em especial que o agente seja primário.

Nesse sentido:
Devidamente fundamentada a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 com fulcro nos maus antecedentes ou reincidência, não há falar em constrangimento ilegal
. Precedentes (AgRg no HC n. 532.940/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/3/2020).

Desse modo, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Com tais fundamentos, em consonância com o Parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do delito de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022